Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADELSON VIANA DA SILVA REU: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória movida por ADELSON VIANA DA SILVA (atuando em causa própria), em desfavor de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e do ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, postulando a desconstituição da coisa julgada concernente à sentença de ID 39002437, proferida no processo n. 0713684-84.2021.8.07.0020. Recebida a emenda de ID 43011273. O demandante narra ter ajuizado ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor dos requeridos e afirma que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de litispendência. Como consequência, foi condenado pelo juízo de primeiro grau ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. No apelo interposto, questionou a fixação da verba honorária sucumbencial. Defendeu que a quantia indicada como valor da causa não representava o proveito econômico buscado; tratava-se, segundo alega, da soma dos valores de processos em que atuou como patrono dos requeridos, a ser utilizada como parâmetro pelo julgador, no arbitramento dos honorários. Todavia, o Relator negou seguimento ao apelo em decisão monocrática, porquanto não recolhido preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Na presente demanda, o autor escora a pretensão desconstitutiva no artigo 966, V, do CPC (manifesta violação de norma jurídica). Em suma, argumenta que a fixação da verba honorária não observou o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Pugna, liminarmente, pela suspensão do cumprimento de sentença movido em seu desfavor. No mérito, requer seja reconhecido o equívoco na fixação da verba honorária sucumbencial, nos termos relatados. Intimado a apresentar esclarecimentos sobre a alegada situação de hipossuficiência (ID 43197975), o demandante juntou aos autos o documento de ID 43845664. É o relatório. Decido. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Observa-se que a ação foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil (trânsito em julgado ocorrido em 22/08/2022). Ademais, conforme relatado, o autor argumenta que a fixação da verba honorária não observou o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Portanto, em sede de cognição sumária – e em prestígio à Teoria da Asserção –, tem-se que a via manejada atende ao disposto no artigo 966, V, do diploma processual civil. Passo ao exame da liminar. O artigo 969 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. De outro lado, o artigo 300 do Instrumento Processual estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em análise perfunctória, considero presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. Tramita perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante o cumprimento de sentença n. 0713684-84.2021.8.07.0020, movido pelos demandados em desfavor do demandante, cujo objeto é o recebimento da verba honorária sucumbencial fixada pelo juízo singular. Eis o teor do título executivo judicial correspondente – objeto da presente demanda rescisória. Cuida-se de ação de arbitramento de honorários, na qual o autor alega que advoga há 30 anos para os réus e pretende sejam arbitrados honorários por este juízo em percentual de 20% sobre o valor da causa nos embargos de terceiro, processo 0738477-18.2019.8.07.0001. Em contestação conjunta suscita preliminar de ilegitimidade passiva do 2o réu; impugna o valor da causa; alega a litispendência deste processo com o de no 723869-44 e a inépcia da petição inicial. No mérito, afirma que foi acordado verbalmente a porcentagem de 10% sobre o proveito econômico do processo; que firmou contrato de partido com o autor, o qual respondia pelo departamento jurídico da empresa requerida, mediante pagamento variável, que dependia do valor recebido pelas cobranças extrajudiciais, e no valor de 10% ad exitum nos processos judiciais; que o autor estava atuando com desídia, prestando informações deficientes, perdendo prazos, levantando quantias sem repasse, faltando audiências; que não faz jus à integralidade dos honorários contratados, em virtude do serviço defeituoso prestado; que não são devidos honorários ad exitum se a demanda ainda não terminou; que é litigante de má-fé. Afirma que sofreu danos materiais no valor de R$ 17.817,48 e danos morais. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Recebo a competência. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu CONVICTA razão não lhe assiste, uma vez que o autor indica expressamente ter firmado contrato com o referido réu, de modo que é legítimo para figurar no polo passivo da presente ação. Quanto à preliminar de litispendência com o processo no 0723869-44.2021.8.07.0001, razão assiste aos réus. Isso porque no processo referido são idênticas as partes (Autor: ADELSON VIANA DA SILVA; e Réus: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME e ARLINDO CARNEIRO PORTELA), a causa de pedir (honorários não pagos pela atuação no processo no 0727466-26.2018.8.07.0001) e o pedido (condenação dos réus no pagamento de 20% sobre o valor da causa originária). Além disso, aquele processo foi ajuizado em 09/07/2021, às 17h52, enquanto que este processo foi ajuizado em 03/09/2021, às 11h44, portanto, depois do ajuizamento do primeiro processo, gerando litispendência. Portanto, prejudicada a análise da prejudicial de mérito relativa à revelia dos réus ou qualquer outra. Diante de tais fundamentos de ofício, reconheço a litispendência entre as ações e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, com suporte no art. 485, V, do CPC. Condeno o autor no pagamento das custas finais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, conforme art. 85, §2o, do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação da verba honorária sucumbencial deve seguir uma ordem de preferência: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.2.2019, DJe de 29.3.2019). Considerando que o pronunciamento judicial rescindendo não impôs qualquer condenação – por se tratar de sentença meramente terminativa – a fixação dos honorários deveria ter observado o proveito econômico buscado/obtido no caso concreto ou, subsidiariamente, o valor da causa. Em consulta ao processo de origem, constata-se que, de fato, o demandante atribuiu à causa o valor de R$ 542.482,59. Todavia, quando examinados os argumentos expendidos na exordial (ID 102226656) apura-se que, na verdade, tal quantia representa a soma dos valores das causas nas quais o requerente atuou como patrono dos requeridos. Trata-se, pois, de montante a ser adotado como parâmetro para fins de arbitramento; e não como proveito econômico efetivamente buscado. Chama a atenção, ainda, o fato de os próprios requeridos (ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA e CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), em sede de contestação, terem identificado o descompasso entre o valor atribuído à causa e o pedido expressamente formulado (efetivo proveito econômico), tendo consignado o seguinte: “[...] Outrossim, o Autor atribui à presente causa o valor de R$ 542.482,59 (quinhentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), porquanto em seus pedidos, requer a procedência da ação para condenar os Requeridos em 20% (vinte por cento) do valor dado a causa. Note Excelência, que o valor atribuído pelo Autor é incompatível com o direito em litígio, que o Autor alega ter, pois não representa o proveito econômico que se pretende [...]”. Nesse descortino, há plausibilidade na alegação de que a verba honorária sucumbencial foi fixada em inobservância ao efetivo proveito econômico. De outro vértice, a urgência da medida postulada deriva da fase em que se encontra o cumprimento de sentença n. 0713684-84.2021.8.07.0020, com o decurso o prazo para pagamento voluntário e o deferimento de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao juízo (ID 144641084). Logo, emerge razoável o acolhimento da pretensão liminar, sem prejuízo de melhor análise após o contraditório ou no julgamento do mérito. Ante o exposto, à luz do art. 966, inciso V, c/c art. 969 e 300, todos do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR para suspender o curso do cumprimento de sentença n. 0713684-84.2021.8.07.0020, até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Cite-se para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeçam-se os ofícios necessários ao cumprimento da liminar. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator